Tribunal: STM
Processo: 7000642-55.2023.7.00.0000
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): JOSÉ BARROSO FILHO
Órgão julgador: JOSÉ BARROSO FILHO
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2024-02-22
Data de publicação: 2024-03-26

Ementa:
EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. MPM. CRIME DE AMEAÇA. REJEIÇÃO DE DENÚNCIA. AUSÊNCIA DE ELEMENTO SUBJETIVO. A VONTADE LIVRE E CONSCIENTE DE CAUSAR MEDO NA VÍTIMA NÃO RESTOU CARACTERIZADA. AUSÊNCIA DE QUALQUER INDÍCIO POR PARTE DO OFENDIDO DE QUE TENHA SE SENTIDO AMEDRONTADO DIANTE DAS PALAVRAS DO RECORRIDO. NEGADO PROVIMENTO. DECISÃO POR MAIORIA.
I. O crime de ameaça, apesar de ser de natureza formal, exige a manifestação dolosa por parte do Agente, de causar mal, atual ou futuro, injusto e grave à Vítima e de que essa promessa chegue ao conhecimento dela.
II. In casu, em momento algum houve declaração, por parte do Ofendido ou das testemunhas arroladas, no sentido de que a ameaça tenha causado temor à Vítima.
III. Manutenção da Decisão recorrida. Negado provimento ao Recurso Ministerial. Decisão por maioria.

Inteiro teor:
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 19/02/2024 A
22/02/2024
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº 7000642-55.2023.7.00.0000/DF
RELATOR: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
PRESIDENTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
RECORRIDO: ISNARD MARIANO DA SILVA SOBRINHO
ADVOGADO(A): GUSTAVO GROSZEWICZ BRITO (OAB DF37584)
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
PROSSEGUINDO NO JULGAMENTO INTERROMPIDO NA SESSÃO VIRTUAL
REALIZADA NO PERÍODO DE 13 A 16/11/2023, APÓS O RETORNO DE VISTA
DO MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA, O TRIBUNAL PLENO, POR
MAIORIA, DECIDIU NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO MINISTERIAL,
PARA MANTER INALTERADA, POR SEUS PRÓPRIOS E JURÍDICOS
FUNDAMENTO, A DECISÃO RECORRIDA. OS MINISTROS JOSÉ COÊLHO
FERREIRA, ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA, EM SEU VOTO-VISTA,
LEONARDO PUNTEL E CELSO LUIZ NAZARETH DAVAM PROVIMENTO AO
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO INTERPOSTO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO
MILITAR PARA, DESCONSTITUINDO A DECISÃO PROFERIDA PELO JUIZ
FEDERAL SUBSTITUTO DA JUSTIÇA MILITAR DA 2ª AUDITORIA DA 11ª
CIRCUNSCRIÇÃO JUDICIÁRIA MILITAR, RECEBER A DENÚNCIA
OFERECIDA EM DESFAVOR DO CORONEL DO EXÉRCITO ISNARD MARIANO
DA SILVA SOBRINHO, E DETERMINAVAM A BAIXA DOS AUTOS AO JUÍZO "A
QUO" PARA O REGULAR PROSSEGUIMENTO DO FEITO. O MINISTRO ARTUR
VIDIGAL DE OLIVEIRA FARÁ DECLARAÇÃO DE VOTO. PRESIDÊNCIA DO
MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO. PRESENTE O
SUBPROCURADOR-GERAL DA JUSTIÇA MILITAR, DR. GIOVANNI
RATTACASO.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
VOTANTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
VOTANTE: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ

VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária
MANIFESTAÇÕES DOS MAGISTRADOS VOTANTES
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min Lourival Carvalho Silva - Ministro
LOURIVAL CARVALHO SILVA.
No presente processo, acompanho o Eminente Ministro Relator,
para negar provimento ao Recurso Ministerial e manter inalterada, por seus
próprios e jurídicos fundamento, a Decisão recorrida.
Não obstante considerar que esta seja a solução jurídica mais
adequada para a hipótese em apreço, consigno minhas ressalvas unicamente em
relação ao entendimento do Nobre Relator de que, no delito de ameaça, é
imprescindível a vítima sentir-se, efetivamente ameaçada, ou seja, o temor
causado no ofendido é requisito configurador do tipo penal.
Como já manifestado em processo de minha Relatoria, filio-me à
corrente que, considerando a natureza formal do delito de ameaça, não se exige,
para a sua consumação, a ocorrência de resultado naturalístico, mas sim, tão
somente, o dolo por parte do agente, de enlevar-se perante outrem, com o fim de
intimidá-lo.

Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 13/11/2023 A
16/11/2023
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº 7000642-55.2023.7.00.0000/DF
RELATOR: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
PRESIDENTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
RECORRIDO: ISNARD MARIANO DA SILVA SOBRINHO
ADVOGADO(A): GUSTAVO GROSZEWICZ BRITO (OAB DF37584)
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
NA FORMA DO ART. 79 DO RISTM, PEDIU VISTA O MINISTRO ARTUR
VIDIGAL DE OLIVEIRA, APÓS O VOTO DO RELATOR MINISTRO JOSÉ
BARROSO FILHO, QUE NEGAVA PROVIMENTO AO RECURSO MINISTERIAL,
E MANTINHA A DECISÃO RECORRIDA, POR SEUS PRÓPRIOS E JURÍDICOS
FUNDAMENTOS. O MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
ACOMPANHAVA O VOTO DO MINISTRO RELATOR. OS MINISTROS JOSÉ
COÊLHO FERREIRA, MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA,
LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES, ODILSON SAMPAIO BENZI, MARCO
ANTÔNIO DE FARIAS, PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ, LEONARDO
PUNTEL, CELSO LUIZ NAZARETH, CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS E
LOURIVAL CARVALHO SILVA AGUARDAM O RETORNO DE VISTA. O
MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO NÃO PARTICIPOU DO JULGAMENTO.
PRESIDÊNCIA DO MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO.
PRESENTE O SUBPROCURADOR-GERAL DA JUSTIÇA MILITAR, DR.
GIOVANNI RATTACASO.
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
PEDIDO VISTA: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária
MANIFESTAÇÕES DOS MAGISTRADOS VOTANTES
Pedido de Vista - Gab Min Artur Vidigal de Oliveira - Ministro ARTUR
VIDIGAL DE OLIVEIRA.
Exmo. Sr. Presidente, Exma. Sra. Ministra, Exmos. Srs. Ministros.
Pedindo vênias ao I. Ministro Relator solicito vistas destes autos.

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº 7000642-55.2023.7.00.0000/DF
RELATOR: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
RECORRIDO: ISNARD MARIANO DA SILVA SOBRINHO
ADVOGADO(A): GUSTAVO GROSZEWICZ BRITO (OAB DF37584)
EMENTA
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. MPM. CRIME DE AMEAÇA.
REJEIÇÃO DE DENÚNCIA. AUSÊNCIA DE ELEMENTO SUBJETIVO.
A VONTADE LIVRE E CONSCIENTE DE CAUSAR MEDO NA VÍTIMA
NÃO RESTOU CARACTERIZADA. AUSÊNCIA DE QUALQUER
INDÍCIO POR PARTE DO OFENDIDO DE QUE TENHA SE SENTIDO
AMEDRONTADO DIANTE DAS PALAVRAS DO RECORRIDO.
NEGADO PROVIMENTO. DECISÃO POR MAIORIA.
I. O crime de ameaça, apesar de ser de natureza formal, exige a manifestação
dolosa por parte do Agente, de causar mal, atual ou futuro, injusto e grave à
Vítima e de que essa promessa chegue ao conhecimento dela.
II. In casu, em momento algum houve declaração, por parte do Ofendido ou das
testemunhas arroladas, no sentido de que a ameaça tenha causado temor à
Vítima.
III. Manutenção da Decisão recorrida. Negado provimento ao Recurso
Ministerial. Decisão por maioria.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior
Tribunal Militar, em sessão de julgamento virtual, sob a presidência do Excelentíssimo
Senhor Ministro Ten Brig Ar FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, na conformidade
do Extrato da Ata de Julgamento, por maioria, em negar provimento ao Recurso Ministerial,
para manter inalterada, por seus próprios e jurídicos fundamentos, a Decisão recorrida.
MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
Relator
Brasília, 19 de fevereiro de 2024.
RELATÓRIO
7000642-55.2023.7.00.0000
40001359616 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto pelo Presentante do
Ministério Público Militar, contra a Decisão proferida pelo Juiz Federal da Justiça Militar da
União da 2ª Auditoria da 11ª CJM, nos autos do IPM nº 7000215-53.2022.7.11.0011, que
rejeitou a Denúncia oferecida em desfavor de Isnard Mariano da Silva Sobrinho, Cel Ex, pela
prática em tese do crime previsto no art. 223 do CPM, com fundamento no art. 78, alínea b,
do CPPM, c/c o art. 395, inciso III, do CPP.
Os elementos trazidos à colação se originaram do IPM instaurado por
determinação do Comandante Militar do Planalto, mediante Portaria nº 11, de 14 de
novembro de 2022, para apurar a ocorrência relatada pelo TC Moacir Mendonça Lima, no
DIEX nº 146-COp/CMP, de 9 de novembro de 2022, tendo o Encarregado da Inquisa
concluído pela existência de indícios de crime previsto no art. 223 do CPM (IPM nº 7000215-
53.2022.7.11.0011, evento 4, REL FINAL IPL2; SOL IPM3).
A conclusão do aludido IPM foi homologada pela respectiva autoridade militar,
a qual determinou a remessa dos autos ao Juízo da 11ª CJM, de acordo com o art. 23 do
CPPM (IPM nº 7000215-53.2022.7.11.0011, evento 4, SOL IPM3).
O Promotor de Justiça Militar, em 31 de maio de 2023, ofereceu a Denúncia
contra o Indiciado pela prática delitiva, em tese, do crime previsto no art. 223 do CPM,
dirigida ao Tenente Coronel do Exército Moacir Mendonça Lima, no dia 8 de novembro de
2022, nas dependências do Pavilhão do CMP, sediado em Brasília/DF.
Após a saudação do Ofendido, utilizando o brado “Selva”, tal ato foi repelido
pelo Denunciado. Tendo então o Ofendido utilizado mais uma vez a aludida expressão, o
Coronel atirou água em seu rosto, com a seguinte expressão: “agora foi água, depois será
café quente e depois um murro na sua cara que você vai gostar.” Tudo na presença de outros
militares (IPM nº 7000215-53.2022.7.11.0011, evento 32, DENÚNCIA1).
Mediante Decisão proferida em 8 de junho de 2023, o Magistrado Federal
rejeitou a Exordial, por entender que faltaram indícios suficientes de materialidade do delito
em questão, carecendo assim de justa causa para o seu recebimento, com fundamento no art.
78, alínea b, do CPPM, c/c o art. 395, inciso III, do CPP (IPM nº 7000215-53.2022.7.11.0011,
evento 34, DEC1).
O Decisum foi disponibilizado no e-Proc em 8 de junho de 2023; a expedição
da intimação ao MPM se deu no dia 12 de junho de 2023, com sua confirmação em 16 de
junho de 2023; e o recurso foi interposto em 21 de junho de 2023 (IPM nº 7000215-
53.2022.7.11.0011, eventos 34, 35, 36 e 37).
Em suas Razões Recursais, o Promotor de Justiça Militar postula a reforma da
Decisão, por vislumbrar a existência do crime de ameaça, em tese, e, ainda, a possibilidade
do delito de ofensa aviltante a inferior (Recurso em Sentido Estrito nº 7000642-
55.2023.7.00.0000, evento 1, RAZRECUR1).
A Defesa, por sua vez, em sede de Contrarrazões, requer a manutenção da
Decisão, visto que o Ofendido em nenhum momento se sentiu ameaçado e o Denunciado não
agiu com a intenção idônea e séria de cumprir as figuras de linguagem que fez no calor da
situação (Recurso em Sentido Estrito nº 7000642-55.2023.7.00.0000, evento 1,
CONTRAZ2).
7000642-55.2023.7.00.0000
40001359616 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

O Magistrado Federal da Justiça Militar da União, em juízo de retratação,
manteve os seus fundamentos, na forma do art. 520 do CPPM, e determinou a remessa dos
autos a esta egrégia Corte (IPM nº 7000215-53.2022.7.11.0011, evento 51, DESP1).
Instada a opinar, a Procuradoria-Geral da Justiça Militar da União manifestou-
se pelo conhecimento e pelo provimento do recurso, para reformar a Decisão vergastada, com
o consequente recebimento da Exordial e o prosseguimento do feito perante o Juiz Natural,
sem prejuízo de que o Presentante Ministerial, oportuno tempore, venha a aditar a Denúncia,
ante a eventual identificação de outros delitos militares, conforme admitido em Razões
Recursais (Recurso em Sentido Estrito nº 7000642-55.2023.7.00.0000, evento 6,
PARECER1).
É o Relatório.
VOTO
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos exigidos em lei,
devendo ser conhecido. No mérito, não merece ser provido o recurso ministerial, pelos
fundamentos expostos a seguir.
Inicialmente, consta a declaração do Indiciado Cel Isnard Mariano da Silva
Sobrinho, nos autos do IPM nº 7000215-53.2022.7.11.0011, no sentido de que, na semana
anterior ao ocorrido, no mesmo local dos fatos, teve uma conversa com o Ofendido, em tom
sério, afirmando que ele deveria ter feito o curso operacional de “Guerra na Selva”, porque o
Exército estaria investindo nele. Nessa ocasião, o Ofendido lhe respondeu que para ser
general não precisa de curso.
Continua, em seu relato que, após esse episódio, o Ofendido só o
cumprimentava com “Selva”, repetidamente, e aos demais de forma normal. Entendia que o
fazia com tom sarcástico.
Analisando os elementos colhidos nesta Inquisa, verifica-se que, no dia dos
fatos, o Indiciado, ao adentrar a copa, localizada no 3º Piso do Pavilhão do CMP, lá se
encontravam o Ofendido, TC Moacir, e o ST Edson Ricardo, sendo cumprimentado com a
saudação “Selva” pelo Ofendido. Houve um diálogo entre os 2 (dois), em que o Indiciado
retrucou dizendo: “teria que dar outros brados”, “você não é guerreiro de selva” e outras
frases. Em seguida, o Ofendido lhe repetiu com a mesma saudação “Selva”, momento em que
o Indiciado lhe jogou no rosto a água contida em seu copo. Virou-lhe as costas e saiu falando
que da próxima vez seria café quente e numa outra ocasião lhe “daria uma porrada”.
As testemunhas ouvidas durante o Inquérito confirmaram, de forma harmônica,
que o Indiciado jogou a água no rosto do Ofendido e as supostas ameaças, de jogar café
quente e de lhe desferir um soco.
Como se depreende, a conduta de ambos os Oficiais seria passível até mesmo
de punição disciplinar, porque faltaram com os deveres a que estão submetidos pelo Estatuto
dos Militares e pelo Regulamento Disciplinar do Exército.
7000642-55.2023.7.00.0000
40001359616 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

No caso em tela, apesar de o crime de ameaça ser um delito formal, exige uma
manifestação dolosa por parte do agente: de causar à Vítima um mal atual ou futuro; que a
ameaça seja grave e injusta; e que chegue ao conhecimento pelo Ameaçado.
O crime de ameaça tem como conduta nuclear "ameaçar", ou seja, "procurar
intimidar ou incutir medo, por meio de palavras, gestos ou qualquer outro modo",
prometendo à Vítima que lhe fará mal injusto, podendo ser de forma explícita ou implícita.
Portanto, o elemento subjetivo é o dolo, a vontade livre e consciente de causar
medo na Vítima.
Acrescente-se que para a sua configuração, a ameaça deve ser de possível
realização e capaz de incutir o temor necessário na Vítima.
No caso em apreço, em nenhum momento houve declaração, por parte do
Ofendido ou das testemunhas arroladas, que a ameaça tenha causado temor ao TC Moacir. Ao
contrário, uma delas até sorriu durante o gesto do Indiciado e o próprio Ofendido reagiu
assim: “que é isso selva?”.
Houve uma certa animosidade anterior entre Indiciado e Ofendido, que se
estendeu por toda a semana, até desencadear nesse episódio lamentável envolvendo os dois
Oficiais.
No entanto, não se vislumbra a configuração do crime de ameaça por não haver
qualquer indício de que o Ofendido tenha se sentido realmente amedrontado com as palavras
proferidas pelo Indiciado.
A jurisprudência desta Corte já se manifestou acerca do tema, na qual
acompanhei o voto predominante da Corte, na forma abaixo:
EMENTA: APELAÇÃO. MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR. AMEAÇA. ART. 223 DO
CÓDIGO PENAL MILITAR. ABSOLVIÇÃO EM PRIMEIRO GRAU. DÚVIDAS QUANTO À
AUTORIA DELITIVA. RECURSO NÃO PROVIDO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.
UNANIMIDADE. O tipo penal descrito no art. 223 do Código Penal Militar consiste em o
sujeito anunciar à vítima a prática de mal injusto e grave, que pode ser um dano físico,
econômico ou moral. Vale dizer que para a configuração do delito de ameaça, pressupõe-se
um anúncio de mal injusto ao Ofendido que pode ser confirmado por palavra, por escrito, por
gesto ou qualquer outro meio simbólico. O próprio Ofendido afastou a autoria delitiva ao
declarar, em Juízo, que o autor das ameaças não foi o Réu. Em delitos desse jaez, é
indispensável que o Ofendido sinta-se efetivamente ameaçado, explícita ou implicitamente,
de tal sorte que a intimidação seja capaz de abalar a sua tranquilidade e/ou a sua sensação
de segurança. Nesse contexto, restando dúvidas acerca da autoria delitiva imputada ao Réu, a
manutenção do Decreto absolutório é medida que se impõe. Apelo ministerial não provido.
Decisão unânime. (Superior Tribunal Militar. APELAÇÃO CRIMINAL nº 7000169-
06.2022.7.00.0000. Relator(a): Ministro(a) CARLOS VUYK DE AQUINO. Data de
Julgamento: 16/2/2023, Data de Publicação: 9/3/2023) (Grifo nosso).
EMENTA: EMBARGOS INFRINGENTES. DEFESA. AMEAÇA. ALEGADA ATIPICIDADE DA
CONDUTA. NÃO ACOLHIMENTO. DEMONSTRAÇÃO INEQUÍVOCA DO ELEMENTO
SUBJETIVO DO TIPO. ACÓRDÃO CONDENATÓRIO. MANUTENÇÃO. EMBARGOS.
REJEIÇÃO. JULGAMENTO POR MAIORIA. O artigo 223 do Código Penal Militar, crime
formal e doloso, pune a conduta do agente que ameaça alguém, por palavra, gesto, escrito ou
qualquer meio simbólico, de causar-lhe mal injusto e grave. Para a configuração do delito é
7000642-55.2023.7.00.0000
40001359616 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

necessário que a ameaça promova perturbação da tranquilidade do ofendido, causando-lhe
medo e insegurança, o que ocorreu no presente caso. Embargos rejeitados. Decisão por
maioria. (Superior Tribunal Militar. EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE nº
7000525-98.2022.7.00.0000.
Relator(a):
Ministro(a)
CARLOS
AUGUSTO
AMARAL
OLIVEIRA. Data de Julgamento: 13/4/2023, Data de Publicação: 29/5/2023) (Grifo nosso).
EMENTA: EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE. DEFENSORIA PÚBLICA DA
UNIÃO. AMEAÇA. ART. 223 DO CÓDIGO PENAL MILITAR. DÚVIDAS SOBRE A AUTORIA
DELITIVA. INEXISTÊNCIA. MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO. REJEIÇÃO DO
RECURSO. MAIORIA. No delito encartado no art. 223 do Estatuto Repressivo Castrense, a
conduta nuclear é ameaçar, ou seja, procurar intimidar ou incutir medo, através de palavra,
escrito, gesto ou qualquer outro modo, esteja face a face com o sujeito passivo, ou por
telefone, ou por e-mail ou outro meio de comunicação qualquer. Vale dizer que é
indispensável que o Ofendido sinta-se efetivamente ameaçado, explícita ou implicitamente,
de tal sorte que a intimidação seja capaz de abalar a sua tranquilidade e/ou a sua sensação
de segurança, ou seja, por mais grave que seja a intimidação, se ela não for levada a sério
pelo destinatário, de modo a abalar-lhe a tranquilidade de espírito e a sensação de
segurança e de liberdade, não se pode ter por configurada a infração penal. Nesse contexto,
considerando que a ameaça pode ser executada por palavra, escrito, gesto ou qualquer outro
meio simbólico, evidenciam-se claramente a autoria e a materialidade delitivas, na medida em
que não é possível descartar que o militar Ofendido não tenha efetivamente se sentido
ameaçado. Embargos infringentes rejeitados. Decisão por maioria. (Superior Tribunal Militar.
EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE nº 7000623-83.2022.7.00.0000. Relator(a)
para o Acórdão: Ministro(a) CARLOS VUYK DE AQUINO. Data de Julgamento: 24/11/2022,
Data de Publicação: 9/12/2022) (Grifo nosso).
O art. 30 do CPPM preceitua que a Denúncia deve ser oferecida sempre que
houver prova do fato que, em tese, constitua crime; e indícios de autoria. E, mais adiante, nos
seus arts. 77 e 78 são elencados os elementos que devem conter numa denúncia e as causas
de sua rejeição.
Nos fatos colacionados ao presente processo, não se vislumbra a materialidade
do crime de ameaça, porque ausente um dos seus requisitos configuradores, qual seja, o
temor ou o medo no Ofendido causado pelas palavras proferidas pelo Indiciado.
A Decisão proferida pelo nobre Magistrado Federal da Justiça Militar da União
da 2ª Auditoria da 11ª CJM deve ser mantida integralmente, cujos fundamentos adoto como
razões adicionais para decidir, na forma abaixo:
In casu, verifica-se que no dia 08 de novembro de 2022, por volta das 14h30m o TC Moacir
encontrava-se na copa do 3º piso do Pavilhão do CMP, quando o denunciado entrou na sala.
Na ocasião, o cumprimentou com a saudação “selva! ”, nesse momento o investigado falou
“seu selva está sarcástico”, e mesmo sendo advertido respondeu “o que é isso selva?”. O
denunciado replicou “você não é guerreiro de selva para falar isso" e “quero ver você
repetir", então o ofendido reiterou com a frase “que é isso, Selva? ”. Foi quando o
investigado, Cel ISNARD MARIANO, jogou água no rosto do ofendido e ainda falou “a
próxima vez te jogo café quente e na outra te meto a porrada" (ev. 04, doc. 01).
Importante frisar o que disse o "ofendido" (ev. 04, doc. 01, fls. 27/28), eis que reconhece a
saudação feita e repetida, bem assim que contrariando um superior hierárquico, insistiu em
dirigir-se a ele dizendo "selva", saudação característica do guerreiro de selva, incabível
naquele contexto. Ou seja, mesmo que advertido pelo seu superior que aquela não seria a
saudação devida, insistiu. Este último, agindo fora do regulamento militar, jogou-lhe água ao
rosto e disse que de uma próxima vez, ou seja, caso novamente saudado daquela forma,
jogaria café quente e que lhe daria um murro. Inexiste qualquer declaração do TC Moacir no
sentido de haver se sentido ameaçado, algo essencial para configuração do delito,
7000642-55.2023.7.00.0000
40001359616 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

ressaltando-se mais uma vez que a "ameaça" estaria condicionada a uma futura conduta do
próprio inferior, conduta esta evidentemente inadequada e repreendida pelo denunciado antes
de jogar-lhe água ao rosto.
Nenhum dos dois oficiais superiores se comportou da forma devida e, aparentemente, ambos
estão sujeitos a sanções disciplinares. Porém, as circunstâncias indicam claramente que não
houve ameaça, mas simples reação a uma atitude desrespeitosa. Saliente-se que o Direito
Penal não admite a analogia in malam partem. Nesse contexto, embora a conduta do
denunciado possa ser moralmente reprovável, isso não basta para que se configure um crime,
devendo estar plenamente configurados o núcleo verbal do tipo. Em uma situação
enormemente mais grave que a dos autos, veja-se o entendimento do STM:
‘EMENTA: RECURSO CRIMINAL. Rejeição de Denúncia. Delito de ameaça.
"Galhofas". Inexistência de crime militar, em tese. Durante brincadeiras a título de
"galhofas" realizadas entre alguns soldados, se um deles se exaspera de forma mais
enfática, chegando a apontar a arma para outro soldado, o ato não constitui o delito de
ameaça, se não estar envolvido em um contexto subjetivo que demonstre a ameaça.
Tal atitude deve conter um sentido real de intimidação, uma promessa de um
malefício de forma concreta, ou seja, de forma idônea e séria. Recurso improvido.
Decisão unânime. (Superior Tribunal Militar. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO nº
2006.01.007377-4. Relator(a): Ministro(a) MARCOS AUGUSTO LEAL DE AZEVEDO.
Data de Julgamento: 17/10/2006, Data de Publicação: 01/12/2006)’
Nesse contexto, entendendo que faltam indícios suficientes da materialidade do crime de
ameaça, carecendo-se de justa causa para o recebimento da exordial, REJEITO a denúncia
oferecida, com fundamento no art. 78, "b", do CPPM c/c o art. 395, III, do CPP. (Grifos
nossos).
Ausentes assim indícios de materialidade delitiva, rejeito a Peça Inicial
oferecida, em 31 de maio de 2023, com fundamento nos arts. 30, 77 e 78, alínea b, tudo do
CPPM combinado com o art. 395, inciso III, do CPP, ante a ausência de justa causa para
prosperar a ação penal militar.
Ante o exposto, voto no sentido de negar provimento ao Recurso Ministerial,
para manter inalterada, por seus próprios e jurídicos fundamentos, a Decisão recorrida.
Documento eletrônico assinado por JOSÉ BARROSO FILHO, Ministro Relator, na forma do artigo 1º, inciso III, da
Lei
11.419. A
conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001359616v3 e do código CRC 1304c591.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): JOSÉ BARROSO FILHO
Data e Hora: 21/3/2024, às 22:19:15
7000642-55.2023.7.00.0000
40001359616 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº 7000642-55.2023.7.00.0000/DF
RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
RECORRIDO: ISNARD MARIANO DA SILVA SOBRINHO
ADVOGADO(A): GUSTAVO GROSZEWICZ BRITO (OAB DF37584)
VOTO DIVERGENTE
Votei, divergindo da maioria dos Ministros desta Corte, para conhecer e dar
provimento ao Recurso em Sentido Estrito interposto pelo Ministério Público Militar
para, desconstituindo a Decisão proferida pelo Juiz Federal Substituto da Justiça Militar da 2ª
Auditoria da 11ª Circunscrição Judiciária Militar, receber a Denúncia oferecida em desfavor
do Coronel do Exército ISNARD MARIANO DA SILVA SOBRINHO, determinando a baixa
dos autos ao Juízo a quo para o regular prosseguimento do feito, pelos motivos que passo a
expor.
Pedi vista dos presentes autos para melhor analisar o Recurso em Sentido
Estrito interposto pelo Ministério Público Militar, com fundamento no art. 516, alína "d", do
CPPM, contra a Decisão proferida pelo Juiz Federal Substituto da Justiça Militar da 2ª
Auditoria da 11ª Circunscrição Judiciária Militar, de 8 de junho de 2023, que rejeitou a
Denúncia oferecida em desfavor do Coronel do Exército ISNARD MARIANO DA SILVA
SOBRINHO.
A Denúncia, oferecida em 31 de maio de 2023, narra a seguinte conduta, in
verbis:
1. Consta dos autos que na data de 08 de novembro de 2002, por volta das 14h30min, no
interior do Pavilhão do Comando Militar do Planalto (CMP), o ora denunciado, Coronel
ISNARD MARIANO, após jogar água no rosto do Tenente-Coronel MOACIR, então Adjunto
do Centro de Operações daquele Comando Militar de Área, ameaçou-lhe de mal injusto e
grave em razão de estar contrariado com a saudação do ofendido ao cumprimentá-lo, tudo na
presença de outros oficiais e graduados (Ev. 1, doc.1).
2. De fato, naquela data, o TC MOACIR estava tomando café com o ST EDSON RICARDO na
copa localizada no 3° piso do Pavilhão do CMP, quando chegou o Cel ISNARD MARIANO,
sendo o denunciado cumprimentado pelo ofendido com continência e a saudação “Selva!”.
3. Diante desse cumprimento, o Cel ISNARD MARIANO, entendendo-a sarcástica, retrucou no
sentido de que o TC MOACIR "teria que dar outros brados”, dizendo “você não é guerreiro
de selva" e frases do gênero.
4. No entanto, o TC MOACIR repetiu o brado “selva”, e o Cel ISNARD MARIANO, de posse
de uma taça de vidro com água, jogou o líquido no rosto do ofendido.
5. Em seguida, no momento em que se retirava do local, o Cel ISNARD MARIANO fez a
seguinte ameaça: “agora foi água, depois será café quente e depois murro na sua cara que
você não vai gostar".
6. Tais fatos foram presenciados pelo ST EDSON RICARDO, que estava próximo do ofendido,
o qual destacou que o denunciado jogou a água com muita força, chegando a respingar na
referida testemunha, assim como proferiu as palavras ameaçadoras. Além disso, relatou que
7000642-55.2023.7.00.0000
40001358823 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

não viu 2 MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR nenhum desrespeito na conduta do TC MOACIR
ao se dirigir ao denunciado (Ev. 4, doc. 1, fls. 15/16).
7. Também presenciaram os fatos o TC VIEIRA e o Sd MONTE (Ev. 4, doc. 1, fls. 17/18 e
19/20).
8. Destaca-se que não houve nenhuma reação por parte do ofendido.
9. Assim, os relatos das testemunhas convergem com o teor das declarações do ofendido, o
qual ficou perplexo com a conduta do denunciado (Ev. 4, doc. 1, fls. 27/28).
10. Por sua vez, ao ser interrogado, o denunciado alegou que apenas fez comentário em “dar
uma porrada" ou "um murro" e que teria sido “apenas uma figura de linguagem”. Além disso,
tentou justificar sua ação de jogar água no ofendido, sob a alegação de que estava sofrendo
“sarcasmo" frequente do TC MOACIR com a saudação “selva” (Ev. 4, doc. 1, fls. 32/33).
11. Portanto, assim agindo, livre e conscientemente, o ora denunciado, Cel ISNARD
MARIANO, efetivamente jogou água no rosto do TC MOACIR, assim como proferiu
expressões ameaçadoras de causar-lhe mal injusto e grave, tudo na presença de oficiais e
graduados, vindo a ofender sua liberdade individual.
12. Pelo exposto, apoiado nos citados elementos probatórios, DENUNCIO o Coronel do
Exército ISNARD MARIANO DA SILVA SOBRINHO como incurso nas sanções do artigo 223
do Código Penal Militar, requerendo de V. Exa. seja recebida e autuada a presente peça
acusatória, como também citado o acusado para o devido processo e julgamento, até final
condenação, inquirindo-se o ofendido e as testemunhas abaixo arroladas.
O Juiz Federal Substituto da Justiça Militar da 2ª Auditoria da 11ª Circunscrição
Judiciária Militar rejeitou a Denúncia com fundamento no art. 78, alínea "b", do CPPM, c/c o
art. 395, inciso III, do CPP, tendo em vista a ausência de indícios suficientes
da materialidade do crime de ameaça, carecendo de justa causa para o recebimento
da exordial.
A Decisão constou, em síntese, nos seguintes termos, in verbis:
(...)
Importante frisar o que disse o "ofendido" (ev. 04, doc. 01, fls. 27/28), eis que reconhece a
saudação feita e repetida, bem assim que contrariando um superior hierárquico, insistiu em
dirigir-se a ele dizendo "selva", saudação característica do guerreiro de selva, incabível
naquele contexto. Ou seja, mesmo que advertido pelo seu superior que aquela não seria a
saudação devida, insistiu. Este último, agindo fora do regulamento militar, jogou-lhe água ao
rosto e disse que de uma próxima vez, ou seja, caso novamente saudado daquela forma,
jogaria-lhe café quente e que lhe daria um murro. Inexiste qualquer declaração do TC Moacir
no sentido de haver se sentido ameaçado, algo essencial para configuração do delito,
ressaltando-se mais uma vez que a "ameaça" estaria condicionada a uma futura conduta do
próprio inferior, conduta esta evidentemente inadequada e repreendida pelo denunciado antes
de jogar-lhe água ao rosto.
Nenhum dos dois oficais superiores se comportou da forma devida e, aparentemente, ambos
estão sujeitos a sanções disciplinares. Porém, as circusntâncias indicam claramente que não
hoiuve ameaça, mas simples reação a uma titude desrespeitosa. Saliente-se que o Direito
Penal não admite a analogia in malam partem. Nesse contexto, embora a conduta do
denunciado possa ser moralmente reprovável, isso não basta para que se configure um crime,
devendo estar plenamente configurados o núcleo verbal do tipo.
7000642-55.2023.7.00.0000
40001358823 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

(...)
O Ministério Público Militar, em 16 de junho de 2023, foi devidamente
intimado da Decisão que rejeitou a Denúncia e, irresignado, em 21 de junho de 2023,
interpôs, tempestivamente, o presente Recurso em Sentido Estrito.
Em suas Razões Recursais, o Ministério Público Militar sustenta que a Decisão
hostilizada deve ser reformada para que seja recebida a Denúncia, a fim de que o Coronel do
Exército ISNARD MARIANO DA SILVA SOBRINHO possa responder à Ação Penal
Militar. Alega que a hipótese dos autos, em tese, constitui crime de ameaça e, ainda, pode
constituir crime de ofensa aviltante a inferior e, por isso, merece o devido julgamento na
Justiça Castrense.
Em Contrarrazões, a Defesa alega que o Ofendido, embora não tenha
concordado com a atitude do Coronel do Exército ISNARD MARIANO DA SILVA
SOBRINHO, em momento algum, sentiu-se ameaçado, conforme consta de seu depoimento.
Aduz que não existiu o dolo específico de ameaçar e o que ocorreu foi uma resposta às
provocações em forma de figuras de linguagem.
Em 8 de agosto de 2023, o Juiz Federal Substituto da Justiça Militar da 2ª
Auditoria da 11ª Circunscrição Judiciária Militar, nos termos do art. 520, caput, do CPM,
manteve a Decisão recorrida, por seus próprios fundamentos, e recebeu o Recurso em Sentido
Estrito.
A Procuradoria-Geral da Justiça Militar, em Parecer da lavra do Subprocurador-
Geral Dr. GIOVANNI RATTACASO, opinou pelo conhecimento e provimento do Recurso
em Sentido Estrito para que a Denúncia seja recebida.
Feito esse breve relato, passo a expor as minhas conclusões.
Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto pelo Ministério Público
Militar, com fundamento no art. 516, alínea "d", do CPPM, em face da Decisão proferida
pelo Juiz Federal Substituto da Justiça Militar da 2ª Auditoria da 11ª CJM, de 8 de junho de
2023, que rejeitou a Denúncia oferecida em desfavor do Coronel do Exército ISNARD
MARIANO DA SILVA SOBRINHO.
Na hipótese, verifica-se que o Ministério Público Militar denunciou o Coronel
do Exército ISNARD MARIANO DA SILVA SOBRINHO pela prática do delito descrito no
art. 223 do Código Penal Militar, por ter jogado água no rosto do Tenente Coronel
MOACIR e proferido expressões ameaçadoras de causar-lhe mal injusto e grave, na presença
de Oficiais e Graduados, vindo a ofender sua liberdade individual.
O Juiz Federal Substituto da Justiça Militar da 2ª Auditoria da 11ª Circunscrição
Judiciária Militar, ao rejeitar a Denúncia, apontou como fundamento que nenhum dos
Oficiais envolvidos comportou-se da forma devida; porém, as circusntâncias indicaram
claramente que não houve ameaça, mas simples reação a uma atitude desrespeitosa.
Faz-se necessário destacar que, ao oferecer a Denúncia, o Ministério Público
Militar vale-se do direito público subjetivo processual em face da existência de um litígio de
natureza criminal militar, a fim de que o Estado-Juiz, no exercício da jurisdição, componha o
7000642-55.2023.7.00.0000
40001358823 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

conflito intersubjetivo de interesses, segundo o direito objetivo. É o poder-dever de punir a se
realizar pelo exercício do jus persequendi.
Assim, cabe ao Ministério Público Militar promover a Ação Penal Militar, nos
termos do inciso XXXV do art. 5º da Constituição Federal de 1988, que prevê: "a lei não
excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito". Sua legitimação se
dá por força do art. 129 da Carta Magna, que dispõe: "promover, privativamente, a ação
penal pública".
Ressalte-se que o art. 30 do CPPM preconiza que a Denúncia deve ser oferecida
sempre que houver “prova de fato que, em tese, constitua crime” e, pelo menos, “indícios de
autoria”. Assim, para que a Denúncia possa ser recebida, de modo a ensejar a instauração da
Ação Penal Militar, torna-se imprescindível que estejamos diante de um fato típico, amoldado
à descrição abstrata contida na lei penal, com indícios de autoria delitiva.
Nesse conspecto, a justa causa para a propositura da Ação Penal Militar
consubstancia-se no exame da acusação sob dois pontos de vista, sendo o primeiro verificado
a partir da existência de elementos típicos (tipicidade objetiva e tipicidade subjetiva) e o
segundo com base na presença de lastro probatório mínimo e firme acerca da autoria e da
materialidade da infração penal.
Noutras palavras, a justa causa existe quando há nos autos, pelo menos, singelos
indicativos da existência da conduta e quem foi o seu autor, circunstâncias que justificam a
atuação do Poder Judiciário.
Nesse sentido é o posicionamento do Supremo Tribunal Federal, como aponta o
seguinte julgado, in verbis:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. DENÚNCIA QUE ATENDE AOS
REQUISITOS DO ART. 41 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. REVOLVIMENTO DE
FATOS E PROVAS. PROVIDÊNCIA INCOMPATÍVEL COM ESTA VIA PROCESSUAL.
EXTINÇÃO ANÔMALA DA AÇÃO PENAL. INVIABILIDADE. PRECEDENTES. 1. A justa
causa é exigência legal para o recebimento da denúncia, instauração e processamento da
ação penal, nos termos do artigo 395, III, do Código de Processo Penal, e consubstancia-se
pela somatória de três componentes essenciais: (a) TIPICIDADE (adequação de uma
conduta fática a um tipo penal); (b) PUNIBILIDADE (além de típica, a conduta precisa ser
punível, ou seja, não existir quaisquer das causas extintivas da punibilidade); e (c)
VIABILIDADE (existência de fundados indícios de autoria). 2. Esses três componentes estão
presentes na denúncia ofertada pelo Ministério Público, que, nos termos do artigo 41 do CPP,
apontou a exposição do fato criminoso, com todas as suas circunstâncias, a qualificação do
acusado e a classificação do crime. 3. A análise das questões fáticas suscitadas pela defesa
demandaria o reexame do conjunto probatório, providência incompatível com esta via
processual. É da competência do juiz processante, sob o crivo do contraditório e da ampla
defesa, examinar os elementos de prova colhidos durante a instrução criminal e conferir
definição jurídica adequada para os fatos apurados. O juízo antecipado desta CORTE
SUPREMA a respeito do mérito da ação penal, em rigor, implicaria clara distorção das regras
constitucionais de competências. 4. Esta Corte já decidiu reiteradas vezes que a extinção
anômala da ação penal, em Habeas Corpus, é medida excepcional, somente admissível
quando prontamente identificável: (a) atipicidade da conduta; (b) ausência de indício mínimo
de autoria ou existência do crime; ou (c) causa de extinção da punibilidade; o que não ocorre
na presente hipótese. 5. Agravo regimental a que se nega provimento. (STF - HC 193254 AgR,
Relator: ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 7/12/2020). (Grifo nosso.)
7000642-55.2023.7.00.0000
40001358823 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Nesse mote, para a instauração da Ação Penal Militar, é preciso que o
Ministério Público Militar demonstre a sua necessidade e utilidade, restando incontroversa a
relevância de uma possível sanção penal.
Assim, o Magistrado deve analisar, além dos requisitos processuais penais
definidos em lei, se há elementos minimamente consistentes para a acusação. Caso não
exista, deve, indubitavelmente, rejeitar a Denúncia. Verificando a presença dos elementos
mínimos, invariavelmente, há de receber a Denúncia, pois, nesse primeiro momento, vigora o
Princípio do in dubio pro societate.
In casu, registro que a Denúncia oferecida pelo Ministério Público Militar
atendeu a todos os requisitos do art. 77 do CPPM. Isso, por si só, autoriza a instauração da
Ação Penal Militar, reservando-se ao Conselho Permanente de Justiça para o Exército da 2ª
Auditoria da 11ª Circunscrição Judiciária Militar a valoração das provas, depois da regular
instrução judicial.
Ora, no presente caso, não há dúvida de que, além dos demais requisitos
previstos no art. 77 do CPPM, restaram devidamente delineados na Denúncia a exposição do
fato criminoso, com todas as suas circunstâncias, bem como as razões de convicção ou
presunção da prática criminosa.
O delito de ameaça descrito na exordial, em tese, consumou-se no exato instante
em que o Coronel do Exército ISNARD MARIANO DA SILVA SOBRINHO, após jogar
água no rosto do Tenente-Coronel MOACIR, ameaçou-lhe perante outros militares, da
seguinte forma: agora foi água, depois será café quente e depois murro na sua cara que você
não vai gostar", tal atitude demanda ser apreciada e julgada pelo Conselho Permanente de
Justiça, pois a conduta encontra perfeita definição na lei penal militar.
Ademais, no que tange à alegação da Defesa de que o Denunciado reagiu a uma
provocação que acreditava ser um deboche à sua pessoa, tal atitude não afasta o tipo penal,
muito pelo contrário, pois, no âmbito da Justiça Militar, outros aspectos, como a disciplina,
devem ser levados em consideração, principalmente quando advinda de um Coronel.
Ressalta-se que o ambiente da caserna exige maior rigor das regras de
convivência, pois nele impera o extremo acatamento às diretrizes de ética, da moral,
da ordem, do respeito, do civismo, do patriotismo, do profissionalismo, da lealdade,
do companheirismo, do espírito de equipe e de todos os valores de retidão necessários ao
alicerce da hierarquia e disciplina militares.
Especificamente sobre o tema, essa Corte tem entendimento pacífico, como
apontam os seguintes julgados que trago à colação. Vejamos, in litteris:
EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. MPM. CONDUTAS TIPIFICADAS NO §1º
DO ART. 317 DO CP COMUM; ARTS. 308, CAPUT, § º1, 309, PARÁGRAFO ÚNICO,
AMBOS DO CPM; E ART. 1º DA LEI 9.613/98. REJEIÇÃO DA DENÚNCIA NA ORIGEM.
CRIMES MILITARES POR EXTENSÃO SUPOSTAMENTE PRATICADOS POR CIVIS EM
COAUTORIA COM MILITAR. AMPLIAÇÃO DA COMPETÊNCIA DA JMU. APLICAÇÃO DA
LEI Nº 13.491, DE 13 DE OUTUBRO DE 2017. ALEGAÇÃO DE SUBSTANCIAL
TRANSCURSO DE TEMPO ENTRE A DATA DO COMETIMENTO DOS CRIMES E A DATA
DO OFERECIMENTO DA DENÚNCIA. SUPOSTO DISTANCIAMENTO DO CARÁTER
PROSPECTIVO E INSTRUMENTAL DA INICIAL ACUSATÓRIA. INOCORRÊNCIA.
7000642-55.2023.7.00.0000
40001358823 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

ELEVADA COMPLEXIDADE DO CASO. VASTA QUANTIDADE DE INFORMAÇÕES
PRODUZIDAS AO LONGO DO INQUÉRITO POLICIAL. DILAÇÕES DE PRAZO
SUCESSIVAS MOTIVADAS E PROPORCIONAIS. IMPRESCINDIBILIDADE PARA O
AVANÇO DAS INVESTIGAÇÕES. INDEPENDÊNCIA DAS INSTÂNCIAS ADMINISTRATIVA
E PENAL. FATOS TIDOS COMO DELITUOSOS NÃO ALCANÇADOS PELA PRESCRIÇÃO.
PRESENÇA DOS REQUISITOS DOS ARTS. 30 E 77 DO CPPM. JUSTA CAUSA.
CARACTERIZAÇÃO. INTEGRAL RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. PROVIMENTO DO
RECURSO MINISTERIAL. DECISÃO UNÂNIME. Em função das disposições previstas na Lei
nº 13.491/2017, é da competência da Justiça Militar da União o processo e o julgamento de
crimes previstos na legislação penal ordinária extravagante quando as condutas sob exame
vulneram, direta ou indiretamente, as instituições militares, em fatos onde se observa a
conexão intersubjetiva decorrente de concurso de pessoas envolvendo militar da ativa com
civis, os quais, em tese, teriam cometido variados crimes contra a Administração Militar.
Inteligência do art. 9º, II, e, do CPM. Nos crimes militares por extensão cometidos antes da
publicação da Lei nº 13.491/2017, o critério que deve preponderar para estabelecer qual o
regramento penal a ser aplicado não deve ser o da legislação mais benéfica, mas sim o da
suplementariedade, de modo que se, nesse contexto, restar caracterizado que o agente incidiu
em tipo penal contido na legislação penal esparsa, essa é a figura típica que deve ser a ele
imputada. Isso porque a Lei nº 13.491/2017 não inovou o ordenamento jurídico material,
passando a prever novos espécimes penais, mas apenas transferiu à Justiça Militar da União
a competência para o processo e o julgamento das figuras penais definidas pela legislação
penal extravagante na data de sua vigência, não havendo, portanto, que se falar sobre
violação do princípio da irretroatividade penal da lei mais gravosa nesses casos. O caráter
prospectivo e instrumental da Denúncia não deve ser mensurado unicamente com base no
tempo transcorrido entre a data dos supostos delitos e o seu oferecimento, haja vista que,
segundo o entendimento corrente na jurisprudência, o prazo para o oferecimento da
Denúncia, em se tratando de investigado solto, é impróprio, justificando, assim, na espécie, a
motivada prorrogação do interstício investigativo, a depender da complexidade dos fatos
objetos da apuração em curso no inquérito policial, sendo essa a hipótese verificada nos
presentes autos. Constatando-se da análise da Exordial a narrativa dos fatos que delimitam,
com suficiência de detalhes, o tempo e o modo como as supostas operações ilícitas teriam
ocorrido, bem como também não sendo verificada a existência de dúvidas sobre a autoria
dos fatos sob exame, é o caso de fazer prevalecer, neste momento, o princípio do in dubio
pro societate, ultimando-se, assim, o início da persecução penal no lugar de se proceder ao
abandono prematuro da apuração. As instâncias administrativa e penal são independentes
entre si, sendo, por isso, perfeitamente possível que o agente seja sancionado penalmente,
ainda que sua responsabilidade administrativa não seja demonstrada em relação a fatos
pelos quais venha a ser investigado. Presentes os requisitos que especificam o art. 30 c/c o
art. 77, ambos do CPPM, está configurada a justa causa autorizadora do recebimento da
Denúncia. Recurso em Sentido Estrito provido. Decisão unânime. (Superior Tribunal Militar.
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO nº 7000537-78.2023.7.00.0000. Relator: Ministro Dr
CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS. Data de Julgamento: 28/09/2023, Data de
Publicação: 09/10/2023) (grifos nossos)
EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. MPM. APROPRIAÇÃO DE COISA HAVIDA
ACIDENTALMENTE. ART. 249 DO CPM. NÃO RECEBIMENTO DA DENÚNCIA.
INCONFORMISMO MINISTERIAL. EXIGÊNCIAS DOS ARTS. 77 E 78, AMBOS DO CPPM.
PREENCHIMENTO. FASE DE PRELIBAÇÃO. IN DUBIO PRO SOCIETATE. JUSTA CAUSA
PARA INICIAR A AÇÃO PENAL. COMPROVAÇÃO. ANTECIPAÇÃO DO MÉRITO.
IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO DESCONSTITUÍDA. PROVIMENTO. DECISÃO POR
UNANIMIDADE. No estágio em que a persecução penal se encontra, que é o recebimento da
Denúncia, deve-se prevalecer o princípio do in dubio pro societate, quando resta
demonstrada, nos autos, a presença de elementos mínimos para se deflagrar a Ação Penal, a
exemplo da vertente quaestio. Não cabe ao magistrado enfrentar o mérito dos elementos
informativos e valorar a conduta do denunciado, nesse instante do processo, sob pena de
retirar o direito do Ministério Público Militar de promover a Ação Penal Pública, fazendo-se
necessário tão somente analisar os indícios de autoria e a prova de materialidade, bem como
o preenchimento dos requisitos previstos nos artigos 77 e 78, ambos do CPPM. A análise da
7000642-55.2023.7.00.0000
40001358823 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

matéria de fundo deve ser feita após o recebimento da Exordial Acusatória, no curso da Ação
Penal, e não decidida prima facie pelo Juiz, de forma antecipada, monocrática e equivocada,
uma vez que, tanto o Parquet Castrense, quanto a Defesa terão a oportunidade de produzir
provas no decorrer da marcha processual, visando esclarecer melhor os fatos, à luz dos
direitos e das garantias fundamentais, merecendo, dessa forma, a revisão da Decisão a quo
nesta instância recursal. Ademais, existem elementos de prova que ensejam a possibilidade de
haver crime militar no caso in tela, motivo pelo qual o início da persecução criminal é medida
que se impõe. Até porque o recebimento da Denúncia não significa condenação antecipada,
muito menos, cumprimento automático de sanção penal, já que a absolvição pode ser
alcançada no final do processo. Recurso em Sentido Estrito provido. Decisão por
unanimidade. (Superior Tribunal Militar. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO nº 7000038-
94.2023.7.00.0000. Relator: Ministro Gen Ex ODILSON SAMPAIO BENZI. Data de
Julgamento: 25/05/2023, Data de Publicação: 06/06/2023)
Certo é que os requisitos previstos no art. 77 do CPPM estão evidentes e não há
evidência dos motivos ensejadores da rejeição da Denúncia, considerando as hipóteses
elencadas no art. 78 do CPPM, que assim dispõe:
Art. 78. A denúncia não será recebida pelo juiz:
a) se não contiver os requisitos expressos no artigo anterior;
b) se o fato narrado não constituir evidentemente crime da competência da Justiça Militar;
c) se já estiver extinta a punibilidade;
d) se for manifesta a incompetência do juiz ou a ilegitimidade do acusador.
Desse modo, por ter a Denúncia oferecida contra o Coronel do Exército
ISNARD MARIANO DA SILVA SOBRINHO descrito, em tese, uma conduta criminosa,
apontando a exposição do fato criminoso, com todas as suas circunstâncias, bem como as
razões de convicção que a embasaram e, por outro lado, não tendo sido verificada nenhuma
das hipóteses autorizadoras de sua rejeição, presente a justa causa para a deflagração da Ação
Penal Militar.
Dessa forma, encontrando-se a Denúncia revestida das formalidades legais
estabelecidas no art. 77 do CPPM e não ter sido verificada nenhuma circunstância
autorizadora para sua rejeição, nos termos do art. 78 do CPPM, assiste razão ao Ministério
Público Militar, porquanto existe justa causa para a deflagração da Ação Penal Militar.
Ante o exposto, votei no sentido de conhecer e dar provimento ao Recurso em
Sentido Estrito interposto pelo Ministério Público Militar para, desconstituindo a Decisão
proferida pelo Juiz Federal Substituto da Justiça Militar da 2ª Auditoria da 11ª Circunscrição
Judiciária Militar, receber a Denúncia oferecida em desfavor do Coronel do Exército
ISNARD MARIANO DA SILVA SOBRINHO, determinando a baixa dos autos ao Juízo a
quo para o regular prosseguimento do feito.
Documento eletrônico assinado por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA, Ministro Relator, na forma do artigo 1º, inciso
III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001358823v5 e do código CRC dc5fa1c1.
7000642-55.2023.7.00.0000
40001358823 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
Data e Hora: 4/3/2024, às 19:16:40
7000642-55.2023.7.00.0000
40001358823 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR